Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.